Tribunal: TJES
Processo: 0000699-21.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000699-21.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCOA DE SOUZA CALABIANQUI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que condenou os apelantes pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). O primeiro apelante foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 60 dias-multa, e a segunda apelante a 25 anos de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 60 dias-multa, fixado o regime fechado para início do cumprimento das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(ii) a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri por suposta extrapolação dos limites da pronúncia pelo Ministério Público durante os debates orais;
(iii) a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(iv) a revisão da dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base, afastamento de agravantes e reconhecimento de atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base se confunde com o mérito da revisão da dosimetria, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada.
4. A alegação de nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri não se sustenta, pois os quesitos formulados e respondidos pelos jurados respeitaram estritamente os limites da pronúncia, sem inovação jurídica que caracterizasse cerceamento de defesa.
5. O veredicto do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrário à prova dos autos, pois há elementos suficientes para sustentar a tese acolhida pelos jurados, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a soberania dos veredictos.
6. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando a premeditação do crime, as circunstâncias que impossibilitaram a defesa da vítima e as consequências para a filha do falecido, que perdeu o convívio familiar de ambos os pais.
7. O afastamento das agravantes não se justifica, pois a utilização da qualificadora da asfixia como agravante está em conformidade com o entendimento jurisprudencial que permite o aproveitamento de mais de uma qualificadora na dosimetria da pena.
8. O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea não se aplica à ré, pois sua versão dos fatos consistiu em minimizar sua participação no crime, sem assumir integralmente a autoria do homicídio.
9. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante não se justifica, pois a manutenção da prisão encontra respaldo na confirmação da autoria e materialidade delitivas pela sentença condenatória.
10. O arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa do apelante é devido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 121, § 2º, II, III e IV, 347, parágrafo único, 61, II, "d" e "e", 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 476, 593, III, "d"; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 963.733, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 03/01/2025; STJ, HC 936.493, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 17/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000699-21.2021.8.08.0013

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Françoa de Souza Calabianqui
e
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
, em face da r. sentença id. 52713863, prolatada pela Magistrada da 2ª Vara de Castelo, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
os acusados pelos crimes capitulados no
art. 121, § 2º, II, III e VI, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
. O
primeiro apelante
foi condenado à pena de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, enquanto a
segunda apelante
à pena total de
25 (vinte e cinco anos) de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, valorados cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Foi fixado o
regime fechado
para início de cumprimento de pena dos réus.

Em
razões recursais
apresentadas no id. 11376810, a defesa de Françoa de Souza Calabianqui suscita as nulidades de ausência de fundamentação na sentença em razão da valoração negativa das qualificadoras como fundamento para a pena-base. No mérito, requer a absolvição quanto ao crime do art. 347, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pretende redução da pena-base quanto ao crime de homicídio qualificado, o afastamento das agravantes, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em esfera recursal.

Quanto à defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim, em
razões recursais
apresentadas no id. 11380115, suscita a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por afronta ao artigo 476, do Código de Processo Penal. No mérito, pretende que a ré seja submetida a novo julgamento, visto que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento das circunstâncias agravantes reconhecidas na sentença. Outrossim, requer o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea.

Em
contrarrazões
anexadas ao id. 12003497, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e o desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
no id. 12036680, opina no sentido de que sejam os recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

Em tempo, determino a retificação da autuação, a fim de que o recurso seja cadastrado como apelação criminal.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RONEY DA SILVA FIGUEIRA:-

Boa tarde, Excelências.

Gostaria de aderir a todos os cumprimentos anteriores.

É um prazer voltar a essa Câmara, rever os eminentes desembargadores, desembargador Fernando, de quem tive a honra de assistir uma palestra no curso sobre júri. Aprendi muito, desembargador. Aprendi muito. Vossa Excelência tem um conhecimento enorme, assim como os demais eminentes desembargadores.

Cumprimento os colegas advogados, eventuais partes, serventuários.

Excelências, o que me traz aqui hoje é uma apelação, o eminente relator tem ciência.

Para resumir, a apelação se divide em alguns tópicos: a nulidade da sentença, que foi proferida pelo Conselho de Sentença da Comarca de Castelo; o questionamento quanto à prova contrária dos autos; e, por fim, a questão da dosimetria realizada pela eminente magistrada, pela qual essa defesa deixa bem claro que nutre todo respeito e admiração.

Excelências, eu começo a minha manifestação levantando o seguinte aspecto.
Nós, no campo processual, temos um livro de regras, que é o Código de Processo Penal.

E para que ele é feito? Para ele ser cumprido.

Eu gosto muito de obras de cinema que falam principalmente de julgamentos e eu assisti a um filme chamado Ponte de Espiões, que fala de um advogado que trabalha na defesa de um espião.

Em determinado momento nesse filme, e é um filme que retrata uma situação verídica, quando ele é questionado por um agente da CIA, lhe perguntando se o seu cliente dativo tinha dito alguma coisa, ele fala que essa conversa não existe.

E aí o agente diz para ele, ora, não venha com regrinhas, com joguinho, não temos um livro de regras.

E ele vai e fala, nós temos sim, se chama Constituição, é o que nos torna americanos. Você de origem alemã, eu de origem holandesa.

O livro de regras, trazendo para cá, para a nossa realidade, é
o Código de Processo Penal.

E partindo para as razões de apelação, excelências, o primeiro tópico é justamente a nulidade, a afronta ao artigo 476 do CPP.

Esse dispositivo fala o seguinte: encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.

O que aconteceu?

Foi um fato que gerou uma certa repercussão, saiu na mídia até nacional.

A denúncia falava em homicídio qualificado por asfixia mecânica, circunstância que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil.

O que acontece?

O Ministério Público, no momento da sua sustentação, entendeu que o motivo era torpe.

Só que isso não constava na pronúncia.

E falou para os jurados.

Olha, a denúncia consta motivo fútil, mas eu entendo que é torpe.

Ou seja, ele sustentou algo que não estava na pronúncia.

E a defesa, atenta a esse detalhe, solicitou que isso fosse consignado na sentada.

Eu peço vênia para ler o trecho que eu colacionei nas razões de apelação para vossas excelências ficarem cientes.

E pode ser que eu tenha até me equivocado na qualificadora, no que consta na denúncia, no que ele alegou.

Mas vamos lá.

O Ministério Público, durante a sustentação, informou aos jurados que, embora a denúncia e a pronúncia tenham feito a menção a motivo torpe, a capitulação legal, tanto da denúncia quanto da pronúncia, constou o inciso 2, parágrafo 2º, artigo 121, que trata do motivo fútil.

Em razão do erro material, e aí eu peço vênia para discordar, não se pode ter espaço para erro material em uma decisão de pronúncia, em uma denúncia que quer levar uma pessoa ao conselho de sentença.

Passa-se por várias fases, a defesa apresenta resposta, existem alegações finais, existe um instituto que você pode emendar a inicial, mas enfim.

Seguindo, o Ministério Público sustentou que, embora entenda tecnicamente que se trate de motivo torpe, os jurados estão livres para entender que o motivo do crime, garantir a manutenção de relacionamento extraconjugal possa ser considerado fútil e, eventualmente, acolher tal qualificadora.

Ao final da sustentação oral do Ministério Público, a defesa requereu que o pedido do Ministério Público constasse na ata para eventual impugnação.

Ora, o Ministério Público alegou uma qualificadora a mais, que estava na pronúncia e na própria denúncia.

Por que desse questionamento?

E por que o nosso livro de regras, especificamente no artigo 476, fala que a gente tem que se limitar à pronúncia e a eventuais decisões posteriores.

Porque a defesa, ela se prepara para aquele momento solene, que é o plenário do júri, combatendo o que o seu cliente é acusado.

Não podemos chegar num plenário de júri e ser surpresados com uma qualificadora que não consta na pronúncia.

Com a devida vênia, isso fere o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º caput, inciso 2 da Constituição, isso fere o próprio dispositivo 476, isso fere o artigo 5º do CPC, com a aplicação subsidiária, com base no artigo 3º do CPP, que fala da cooperação.

Eu tenho que ter lealdade com o meu ex-adverso, na hora do embate jurídico..Eu não posso inovar, eu tenho que ter esse zelo.

O debate faz parte da regra do jogo, do processo, mas eu tenho que ser leal.

Se eu sou acusação, eu preciso acusar bem e acusar de forma correta o cidadão.
Um dos direitos do cidadão é ser bem acusado, é acusado direito, é acusado de forma correta.

E não deixar para eventualidade.“Olha, se vossas excelências entenderem, podem colocar uma ou outra qualificadora.”

Fica difícil o ping-pong.

Isso aqui foi um julgamento que começou às nove da manhã e terminou mais de meia-noite. Todos nós saímos exaustos.

E para a defesa, chegar para um jurado que é leigo, que não é do ramo do direito, para tentar combater isso, é injusto. Minha visão, meu pensamento.

Então, excelências, o primeiro tópico, ele cinge-se à questão da nulidade da sentença com base na afronta ao artigo 476 do CPP.

Seguindo, esse processo foi um processo que gerou uma certa repercussão.
Foi a acusação de uma pessoa que teria um caso extraconjugal, no sentido de que ela teria ceifado a vida do esposo com o seu amante.

E a defesa alega, desde o início, que a única prova, a única prova mesmo, eu falo isso categoricamente, sem medo de errar, que existe no processo contra ela, é um depoimento que ela prestou em sede policial, sem a presença de advogado.

E o pior, o delegado sabia que ela tinha advogado. Isso consta na investigação, tem um depoimento do irmão dela falando que ela tinha contratado o dr. André, que está com a gente na defesa.

E o depoimento dela, e a falta de cuidado, de zelo - por isso que eu falo, o livro de regras, ele precisa ser observado, não é mero capricho - foi tão grande que ele sequer colocou o aviso de Miranda. Geralmente os modelos estão lá, pelo menos para salvar. Nem isso.

“Oh, você tem direito a ficar em silêncio, você tem direito a constituir um advogado.”
Não. E ela tendo advogado. E não deixou o advogado participar.

E esse foi o único depoimento em que, eu não sei qual a conversa, e aí que está a garantia do, a presença do advogado ser indispensável à Administração da Justiça, eu não sei qual foi a conversa que o delegado teve com ela antes de gravar o depoimento.”Se você não confessar”...Eu não sei se isso aconteceu. “Se você confessar é melhor para você”. Mas isso é uma decisão da defesa técnica, não da autoridade policial.

Então, a defesa alega ausência de prova, julgamento contrário à prova dos autos, por quê? O único vínculo de autoria que se tem é um vínculo produzido na esfera policial em completo descumprimento ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
Prova produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Os demais depoimentos são depoimentos do irmão da vítima, que não estava no local, depoimentos da mãe da apelante, depoimentos do irmão da apelante, depoimentos de outras e de outras testemunhas dos policiais. Ninguém estava no local.

Seguidamente, para me encaminhar ao final, que eu estou vendo que já estou tomando o tempo de vossas excelências.

A defesa, de forma subsidiária, caso vossas excelências não entendam que há nulidade no comando sentencial por afronta ao artigo 476 ou julgamento contrário à prova dos autos, a defesa pugna pelo redimensionamento das penas aplicadas, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, sendo retirado o fator exasperante de dois sextos para um terço.

E, se vossas excelências reconhecerem que existe prova de autoria, e essa autoria está fincada num depoimento prestado perante a autoridade policial, tem que ser aplicada a atenuante de confissão.

Porque o eminente promotor, membro do Ministério Público, ele só usou o depoimento feito na delegacia. Não usou mais nada no depoimento. Só foi isso.

“Oh, Ela falou aqui, ela disse.”

Então, se for considerado válido o depoimento dela, na esfera policial, como prova o que a defesa rechaça, respeitosamente, mas veementemente, tem que ser aplicada a atenuante de confissão.

Com todo respeito, olha a sinuca de bico. Expressão popular, mas tem que ser aplicada.

Com base nessas palavras, a defesa, resumidamente, pede a nulidade do comando sentencial por afronta ao artigo 476, Seguidamente, se não for acolhida a nulidade, que seja anulado o julgamento por decisão contrária à prova dos autos.
E, se for mantida a sentença, que seja revista a sanção ou preceito secundário aplicado na dosimetria, quanto a todos os tipos penais, seja do tipo penal previsto no artigo 121, seja no 347, que também consta nos autos.

É como se manifesta a defesa respeitosamente, agradecendo a atenção de vossas excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu cumprimento a douta defesa e, considerando alguns pontos abordados por ocasião de sua sustentação oral, eu peço retorno dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR D
E NULIDADE DA SENTENÇA

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Françoa de Souza Calabianqui
e
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
, em face da r. sentença id. 52713863, prolatada pela Magistrada da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

Inicialmente, a defesa de Françoa de Souza Calabianqui suscita a questão preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, tenho que a mencionada questão se confunde com o mérito do processo, de forma que será melhor apreciada quando do exame da dosimetria da pena estabelecida na sentença
a quo
.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA

Prosseguindo, a defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim suscita a preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por afronta ao artigo 476, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.

Para tanto, sustenta a defesa, que a acusação “
durante os debates orais, sustentou a qualificadora de motivo torpe, quando a pronúncia se deu, dentre outros, por motivo fútil
”, extrapolando, por conseguinte, os limites da pronúncia.

Nesse particular, a defesa acrescenta que é pacífico o entendimento de que é nula a quesitação de qualificadoras que não constam na decisão de pronúncia, de forma que, ao fundamento de que houve a sustentação de uma qualificadora a mais do que constavam na pronúncia, deve ser anulado o julgamento.

Pois bem. Analisando os autos com a devida minúcia, verifico que a ré foi pronunciada no artigo 121, § 2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal, conforme sentença id. 52713863.

Após, em total respeito aos limites estabelecidos na sentença de pronúncia,
os jurados se manifestaram e responderam aos quesitos exatamente em relação aos incisos II, III, e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, ao se manifestarem a respeito, respectivamente, do motivo fútil, da asfixia, e do

recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

Dessa forma, decerto os quesitos formulados e respondidos pelo Conselho de Sentença não extrapolaram os parâmetros legais, não havendo nenhuma inovação jurídica que pudesse configurar cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Françoa de Souza Calabianqui
e
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
, em face da r. sentença id. 52713863, prolatada pela Magistrada da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...] Consta do inquérito Policial em anexo, base da presente, que no dia 25 de julho de 2021, por volta das 22hOOmin, na localidade de Monte Alverne, zona rural de Castelo/ES, o denunciado – FRANÇOA DE SOUZA CALABIANQUI, em unidade de desígnios com a denunciada THAYLA BONICENHA CRIVELLARI asfixiou a vítima ALEXANDRO FIM, causando-lhes as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte.

Pelo que se apurou, a denunciada THAYLA BONICENHA CRIVELLARI e seu esposo ALEXANDRO FIM encontravam-se na cozinha do imóvel onde residiam, quando a denunciado FRANÇOA DE SOUZA CALABIANQUI adentrou ao local.

Ato contínuo, THAYLA abraçou a vítima ALEXANDRO, segurando seus braços, de modo a distrair sua atenção. Nesse momento, o denunciado FRANÇOA agarrou a vítima pelas costas e a asfixiou, ate que desfalecesse, o que resultou em seu óbito.

Apos, os denunciados arrecadaram alguns objetos selecionados por THAYLA e esconderam no forro de gesso da casa, para simular o crime de latrocínio e, com isso, induzir a erro os peritos oficiais.

Dando sequência ao ardil, o denunciado FRANÇOA conduziu o carro do casal ate a localidade de Limoeiro, também em Castelo/ES, retornando em seguida ao local do crime onde, conforme prévia combinação, trancou a porta do quarto com THAYLA e a filha de 02 anos e 07 meses em seu interior. Por volta das 02 horas, a denunciada THAYLA ligou para seus genitores informando sobre a versão fantasiosa de latrocínio.

O delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a denunciado FRANOA atacou ALEXANDRO pelas costas, após este ser distraído por THAYLA, sendo também importante registrar que a vítima estava sob efeito de remédios controlados, ou seja, não teve nenhuma oportunidade de resistir.

Por fim, saliente-se que os denunciados THAYLA e FRANOA ceifaram a vida de ALEXANDRO para assegurar a continuidade do relacionamento extraconjugal que mantinham e para que pudessem se apropriar do patrimônio da vítima, tratando-se, por evidente, de motivo torpes, egoísticos, abjetos. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
os acusados pelos crimes capitulados no
art. 121, § 2º, II, III e VI, e no art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
. O
primeiro apelante
foi condenado à pena de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, enquanto a
segunda apelante
à pena total de
25 (vinte e cinco anos) de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, valorados cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Foi fixado o
regime fechado
para início de cumprimento de pena dos réus.

Em
razões recursais
apresentadas no id. 11376810, a defesa de Françoa de Souza Calabianqui requer a absolvição quanto ao crime do art. 347, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pretende redução da pena-base quanto ao crime de homicídio qualificado, o afastamento das agravantes, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em esfera recursal.

Quanto à defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim, em
razões recursais
apresentadas no id. 11380115, pretende que a ré seja submetida a novo julgamento, visto que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento das circunstâncias agravantes reconhecidas na sentença. Outrossim, requer o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que, inicialmente, as defesas pleiteiam a

submissão dos

apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão ad quem verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso, pois a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado às fls. 07/08v, fotografias às fls. 38/34, Auto de Apreensão às fls. 35/36, Laudo Pericial às fls. 76/101, Certidão de Óbito à fl. 16, ratificados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

A
autoria
dos apelantes quanto aos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual.

Nesse particular, destaco que ao serem interrogados em sede policial (mídia à fl. 49), a acusada narrou com detalhes como se deram os fatos, afirmando que os réus planejavam ceifar a vida da vítima, mas que no dia dos fatos ela não teve nenhuma participação na consumação do homicídio, em que pese tenha relatado com detalhes como o crime aconteceu.

Quanto ao réu, em sede investigativa, afirmou ter praticado o crime sob o comando da apelante, e como ele estava embriagado, acabou sendo convencido facilmente a executar o crime, narrando com detalhes a prática delituosa. Todavia, afirmou que tinha a intenção de tão somente fazer a vítima desmaiar, e não de matá-la.

Posteriormente, em interrogatório judicial (mídia à fl. 261), os acusados alteram parcialmente a versão dos fatos, apresentando a tese de que o ofendido, que era marido da ré Thayla Bonicenha Crivellari Fim, era extremamente violenta e agressiva com a denunciada, e, em razão dos réus estarem em um relacionamento extraconjugal, o réu Françoa de Souza Calambianqui teria ceifado a vida do ofendido para defender a recorrente, haja vista ter presenciado a vítima indo em direção à recorrente de forma agressiva.

A propósito, também evidenciam autoria delituosa por parte dos recorrentes os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo em mídia às fls. 250.

Nesse particular, objetivando a celeridade processual, entendo por bem me utilizar das transcrições dos mencionados depoimentos dispostas na sentença
a quo
. Confira-se:

“[...] A testemunha J
osé Adriano Fim
, irmão da vítima, em juízo ratificou as declarações prestadas em esfera policial, aduzindo que as declarações foram feitas com as informações repassadas por Thayla e que até aquele momento, não imaginava que a ré estava envolvida no crime, ressaltando que na época não tinha mais intimidade com seu irmão, uma vez que Thayla o afastou do convívio com os familiares. Relatou o informante, que aparentemente seu irmão e a esposa, ora ré, tinham urna boa relação/convivência, que aos olhos da sociedade era o melhor casal. Acrescentando que, seu irmão era trabalhador e não deixava faltar nada em casa para a família. Relata que a vítima nutria um forte amor pela esposa e filha, fazendo qualquer coisa por estas. No tocante ao réu Françoa, informou que chegou a vê-lo cerca de 60 dias antes do fatos, sabendo dizer que aquele estava residindo junto com um colono, em urna residência próximo a casa de sua genitora. Relata o depoente que descobriu o relacionamento – traição – de Thayla com Francoa, no dia do velório da vítima. Indagado ao informante acerca dos medicamentos que a vítima fazia o uso, disse que seu irmão tornava os medicamentos sem prescrição médica, apenas por indicação de Thayla e sua mãe e, que tais medicamentos seriam calmantes para dormir. Declarou que seu irmão sempre foi uma pessoa de temperamento calmo e não havia necessidade de fazer o uso da medicação, porém por confiar na esposa e para agradá-la, pois tinha receio de perdê-la, acabava tomando os medicamentos. Continuou informando que, soube por terceiros que certo dia, seu irmão teria ido trabalhar dopado de remédio, que mal conseguia contar as sacas de café. Ademais, sobre o comportamento da ré, afirmou que esta era uma pessoa extremamente ciumenta e não deixava a vítima se relacionar sequer com seus familiares, nem mesmo possuir aparelho de telefone celular, podendo apenas falar com a família, pelo aparelho celular de Thayla, quando esta permitia. Narrou que, no dia anterior aos fatos, Thayla aceitou um convite de almoço da família da vítima, o que gerou certa estranheza de todos, acreditando o declarante que, aquela apenas teria aceito o convite, pois sabia que o almoço não aconteceria. Indagado acerca do comportamento da vítima com sua esposa, o declarante disse que, acredita que era muito bom, pois Adriano sempre fazia todas as vontades da esposa, procurava sempre fazer de tudo para agradá-la. Pontou que, nunca viu Adriano sendo agressivo com a ré, seja por palavras ou atitudes, salientando que, Adriano não sabia dizer "não" ou contrariar a esposa. Ademais, relata que o pai de Thayla nunca gostou da vítima, pois cia era uma pessoa de baixa renda, porém a mãe de Thayla, Dona Inés, gostava de Adriano, bem como mantinham uma relação de convívio muito boa. Por fim, acrescentou que, recentemente, um amigo em comum da vítima, afirmou ter conversado com esta, no dia anterior aos fatos e, disse que a vítima disse que passava por certas dificuldades em casa e, que não aguentava mais tomar os medicamentos, eis que estes estavam interferindo de forma considerável no desempenho profissional, chegando, por vezes até impossibilitar de exercer seu trabalho. No mais, esclareceu que nunca teve desentendimentos com a ré.

A testemunha
Policial Militar Marcio Antonio Ceschim Vieira
, em juízo, confirmou as declarações prestadas em esfera policial. Ressaltou que, após tornar conhecimento dos fatos foi ate a residência de Thayla para iniciar as investigações. Lá chegando, se deparou co, Thayla, sentada no sofá mexendo no telefone, e ao que tudo indica, estaria contando os fatos para alguém, por intermédio de mensagens. Ao indagá-la sobre o ocorrido, esta relatou que dois assaltantes a prenderam no quarto, enquanto roubavam os objetos da residência. Declarou que a ré informou que suspeitava que o assaltante seria a pessoa de nome Devanildo, afirmando, ter o reconhecido pela voz. Afirmou que aparenternente, Thayla se mostrava tranquila e calma, o que gerou estranheza ao declarante, dado a gravidade da situação. Ressaltou que o único momento em que Thayla demonstrou sentimento de tristeza em seu semblante foi quando o depoente informou que o caso seria investigado e que ela não precisava se preocupar, pois encontrariam e prenderiam o responsável pelo crime. Informou que, no desenrolar das investigações, em contato com alguns moradores e vizinhos próximos, ficou constatado que Thayla tinha um relacionamento extraconjugal com a pessoa de nome Françoa. Posteriormente, o irmão de Thayla se dirigiu ate o Batalhão da Polícia Militar e informou que o autor do homicídio que ceifou a vida de Alexandre fora a pessoa de Françoa.

De igual modo, a testemunha
Policial Militar Josemar Sabino
, em juízo confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando que, durante as investigações, ficou constatado que Françoa havia informado que os objetos roubados estavam no forro do teto da residência. Afirmou que somente localizaram os objetos, pois Françoa indicou onde aqueles teriam sido armazenados, acrescentando que, no momento em que os escondeu, Thayla não estava perto. Afirmou que houve contradição no depoimento dos réus, haja vista que Thayla também disse que os objetos teriam sido escondidos forro do teto. Disse que o local informado pelos acusados, era de difícil acesso, o que demandaria um certo tempo e habilidade para aqueles esconderem os objetos naquele local. Afirmou acreditar que o crime teria sido motivado peio relacionamento amoroso entre Thayla e Françoa.

O informante
Thawan Bonicenha Crivelari
, irmão da ré, quando ouvido em juízo, confirmou as declarações prestadas em esfera policial. Indagado acerca da motivação do delito, o informante, afirmou que um dia após os fatos Thayla teria lhe confessado o delito, aduzindo que mandou matar o marido, pois estava apaixonada por Françoa. Informou que o relacionamento de Thayla com a vítima era aparentemente bom. Ressaltou que, frequentava com habitualidade a residência do casal e, que de igual modo, Francoa, inclusive, com a presença da vítima Alexandro. Informou que Françoa trabalhava junto com o colono de seu pai. Com relação a vítima, disse que tinha conhecimento que esta fazia o uso de medicamento para dormir, informando, ainda que já teve discussão com a vítima, por assuntos familiares. Declarou que Thayla havia comentado, em época anterior aos fatos, que o relacionamento com a vítima estava difícil. Disse também que, Thayla antes de se casar com a vítima, se relacionava com o irmão desta, Adriano, e, soube por terceiros que aquele já teria abusado sexualmente de Thayla. Informou, ainda, que Françoa era amigo do casal, que moravam perto e tinham bom convívio, afirmando o declarante, que o denunciado tinha um bom convívio e relacionamento com a vítima, seu cunhado. Por fim, quando indagado acerca dos medicamentos que a vítima fazia uso, o declarante informou que Alexandro tomava medicamentos para os nervos, ficando sempre muito quieto e retraído, após o uso, não sabendo precisar se tais medicações foram prescritos por médico, ou ainda, se a vítima fazia acompanhamento médico. Por fim, ressaltou que todos estavam desconfiados que Thayla estava tendo um relacionamento extraconjugal com Françoa, acreditando o declarante que a vítima também tinha conhecimento. Acrescentou que a vítima e Françoa não tinham nenhum tipo de conflito e que todos se relacionavam muito bem.

A informante

Inês Bonicenha
, genitora da ré, afirmou que, no momento da prisão de Thayla, esta se encontrava na residência da declarante, afirmando que não foi comunicado a sua filha que esta teria direito a advogado. Disse que dias antes, Thayla havia lhe relatado que não estava aguentando o casamento. Informou que a vítima estava batendo e puxando o cabeio da filha dias antes dos fatos, o que a deixava muito apreensiva. Afirmou que, Thayla lhe disse que Alexandro tinha ciúmes da ré, lhe proibindo de estudar. [...].”.

Nesse ponto, a propósito, vislumbra-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa da apelante Thayla Bonicenha Crivellari Fim, constam nos autos provas produzidas em juízo que corroboram a tese defendida pela acusação.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
,
porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (rectius verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
passo à apreciação

do pedido postulado pela defesa acerca da redução da pena-base ao patamar mínimo
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreciação, considerando que a pena-base dos réus foi fixada no mesmo patamar e com amparo na mesma fundamentação, em observância à celeridade e economia processual, procederei à análise da fase primária da pena dos réus conjuntamente.

Dito isso, quanto ao
crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal
, na primeira fase da dosimetria, o Juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
18

(dezoito) anos e 09

(nove) meses de reclusão,
mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,

circunstâncias
e

consequências do crime
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta dos recorrentes merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime, evidenciada pelo planejamento dos réus em simular um latrocínio para se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do crime e as circunstâncias em que foi cometido, justificando a majoração da pena pela culpabilidade e a valoração negativa das circunstâncias do crime
. [...]. (STJ; AgRg-HC 963.733; Proc. 2024/0448233-2; MA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
Acerca da culpabilidade, considerou-se a premeditação do crime, fundamento concreto que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, na linha da jurisprudência desta Corte, justificando o aumento da basilar
. [...]. (STJ; HC 936.493; Proc. 2024/0299600-5; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Noutro giro, quanto às circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação utilizada pela magistrada também é idônea. Isso porque, foi ressaltado que a vítima foi atacada pelo denunciado quando estava de costas, enquanto estava sob efeito de medicamentos e foi distraída pela ré, circunstâncias que impossibilitaram qualquer defesa da vítima.

Nesse ponto, saliento que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecidas mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, como ocorreu
in casu
, é facultado ao julgador utilizar uma delas para formar o tipo qualificado, e as demais serem utilizadas na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base, ou na fase intermediária da dosimetria, como agravante de pena. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. [...] 6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Assim, no caso em apreciação, considerando que os jurados reconheceram a incidência de três qualificadoras, não há óbice na utilização de uma delas para majorar a pena-base, enquanto as outras são utilizadas para a formação do tipo penal de homicídio qualificado.

Por fim, no que diz respeito às consequências do crime, vislumbra-se que a circunstância judicial foi considerada em desfavor do réu em razão do ofendido ter deixado uma filha de tenra idade, que foi privado do convívio familiar tanto do pai, que teve a vida ceifada, quanto da mãe, que foi a autora do crime.

Dessa forma, devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis aos réus quanto ao crime de homicídio qualificado, não há reparos a serem feitos nesta fase da dosimetria.

Prosseguindo, quanto ao
delito do artigo 347, do Código Penal
, na primeira fase da dosimetria, a magistrada
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no artigo, que prevê a
pena abstrata de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção e multa
, fixou a pena-base em

09

(nove) meses de detenção
, por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às

circunstâncias
e

consequências do crime
.

Para tanto, foi considerado o fato dos réus esconderem diversos objetos no forro do teto da residência e levar o veículo da vítima para local diverso, com o intuito de simular o crime de latrocínio, bem como as consequências graves, visto que a situação implicou em esforço da atuação policial, que se empenhou em buscar um suposto assaltante, que na realidade não existia.

Desse modo, no caso em tela, verifico que o magistrado
a quo
, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam as penas dos apelantes, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto,
sendo inviável a redução das penas-bases dos réus ao mínimo legal
.

Prosseguindo,
as defesas pretendem o afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, que diz respeito ao crime cometido por asfixia
.

Nesse ponto, ressalto que, conforme já asseverado neste voto, tendo sido reconhecidas três qualificadoras, nada impede que uma seja utilizada para a formação do tipo penal, enquanto as demais sejam utilizadas na primeira e segunda fase da dosimetria da pena.

In casu
, reconhecidas as qualificadoras de
i)
motivo fútil,
ii)
asfixia e
iii)
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a primeira foi utilizada para formar o tipo penal, a segunda como a agravante de pena em comento, e a terceira para majorar a pena-base, de forma que a conduta do magistrado se encontra em total conformidade com o assente entendimento jurisprudencial.

Ainda, em relação à apelante Thayla Bonicenha Crivellari Fim, também foi reconhecida a agravante do artigo 61, II, “e”, do Código Penal, haja vista a denunciada ter cometido o crime contra o cônjuge.

Outrossim, quanto ao patamar de aumento, vislumbra-se que foi acertadamente utilizado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto.

Noutro giro,

a defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim postula o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea
, estabelecida no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quanto ao crime de homicídio qualificado.

Todavia, também não assiste razão à defesa, considerando que a apelante confessa tão somente os atos preparatórios do crime, mas não a prática do homicídio qualificado em si,
sendo enfática nas oportunidades em que foi ouvida que, em que pese ela e o réu pensassem em matar o ofendido, quem decidiu executar o crime no dia foi o corréu, de forma que a apelante nega qualquer participação na execução do crime
.

Sob outro enfoque, a defesa de Françoa Calabianqui pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nesse ponto, ressalto que o acusado se encontra preso, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhes deferido o direito de recorrerem em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Por derradeiro, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da

defensora

dativa
que representou o apelante Françoa de Souza Calabianqui.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de média complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa do apelante, Dra. Gisele Matos da Silva de Souza – OAB/ES nº 3.458, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no quantum

de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000699-21.2021.8.08.0013
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCOA DE SOUZA CALABIANQUI, THAYLA BONICENHA CRIVELLARI FIM

Advogado(s) do reclamante: DIEGO FREITAS REZENDE, DIEGO ROCHA DA SILVA, GISELE MATOS DA SILVA DE LIMA, ANDRE FERREIRA CORREA, JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, RONEY DA SILVA FIGUEIRA, SABRINA AMBROZIM COCCO, SUELEN PASCHOA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Trata
-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Françoa de Souza Calabianqui
e
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
, em face da r. sentença
id. 52713863
, prolatada pel
a Magistrada da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

Inicialmente, a defesa de Françoa de Souza Calabianqui suscita a questão preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, tenho que a mencionada questão se confunde com o mérito do processo, de forma que será melhor apreciada quando do exame da dosimetria da pena estabelecida na sentença
a quo
.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA

Prosseguindo,
a defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim
suscita a preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por afronta ao artigo 476, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.

Para tanto, sustenta a defesa, que a acusação “
durante os debates orais, sustentou a qualificadora
de motivo torpe, quando a pronúncia se deu, dentre outros, por motivo fútil
”, extrapolando, por conseguinte, os limites da pronúncia.

Nesse particular, a defesa acrescenta que é pacífico o entendimento de que é nula a quesitação de qualificadoras que não constam na decisão de pronúncia, de forma que, ao fundamento de que houve a sustentação de uma qualificadora a mais do que constavam na pronúncia, deve ser anulado o julgamento.

Pois bem. Analisando os autos com a devida minúcia, verifico que a ré foi pronunciada no artigo 121, § 2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal, conforme sentença id. 52713863.

Após, em total respeito aos limites estabelecidos na sentença de pronúncia,
os jurados se manifestaram e responderam aos quesitos exatamente em relação aos incisos II, III, e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, ao se manifestarem a respeito, respectivamente, do motivo fútil,
da
asfixia, e
do

recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

Dessa forma, decerto os quesitos formulados e respondidos pelo Conselho de Sentença não extrapolaram os parâmetros legais, não havendo nenhuma inovação jurídica que pudesse configurar cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos,
t
rata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Françoa de Souza Calabianqui
e
Thayla Bonicenha Crivellari Fim
, em face da r. sentença id. 52713863, prolatada pela Magistrada da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[
...
]
Consta do inquérito Policial em anexo, base da presente, que no dia 25 de julho de 2021, por volta das 22hOOmin, na localidade de Monte Alverne, zona rural de Castelo/ES, o denunciado – FRAN
Ç
OA DE SOUZA CALABIANQUI, em unidade de desígnios co
m
a denunciada THAYLA BONICENHA CRIVELLARI asfixiou a vítima ALEXANDRO FIM, causando-lhes as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte.

Pelo que se apurou, a denunciada THAYLA BONICENHA CRIVELLARI e seu esposo ALEXANDRO FIM encontravam-se na cozinha do imóvel onde residiam, quando a denunciado FRAN
Ç
OA DE SOUZA CALABIANQUI adentrou ao local.

Ato contínuo, THAYLA abraçou a vítima ALEXANDRO, segurando seus braços, de modo a distrair sua atenção. Nesse momento, o denunciado FRAN
Ç
OA agarrou a vítima pelas costas e a asfixiou, ate que desfalecesse, o que resultou em seu óbito.

Apos,
o
s denunciados arrecadaram alguns objetos selecionados por THAYLA e esconderam no forro de gesso da casa, para simular o crime de latrocínio e, com isso, induzir a erro
o
s peritos oficiais.

Dando sequência ao ardil, o denunciado FRAN
Ç
OA conduziu o carro do casal ate a localidade de Limoeiro, também em Castelo/ES, retornando em seguida ao local do crim
e
onde, conforme prévia combinação, trancou a porta do quarto co
m
THAYLA e a filha de 02 anos e 07 meses em seu interior. Por volta das 02 horas, a denunciada THAYLA ligou para seus genitores informando sobre a versão fantasiosa de latrocínio.

O
delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa da v
ítim
a, uma vez que a denunciado FRANOA atacou ALEXANDRO pelas costas, ap
ó
s este ser distraído por THAYLA, sendo também importante registrar que a vítima estava sob efeito de remédios c
o
ntrolados, ou seja, não teve nenhuma oportunidade de resistir.

Por fi
m
, saliente-se que
o
s denunciados THAYLA e FRANOA ceifara
m
a vida de ALEXANDRO para assegurar a continuidade do relacionamento extraconjugal que
m
antinham e para que pudessem se apropriar do patrimônio da vítima, tratando-se, por evidente, de motivo torpes, egoísticos, abjetos.
[
...
]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
os acusados pelos crimes capitulados no
art. 121, § 2º, II, III e VI, e no art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
. O
primeiro apelante
foi condenado à pena de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, enquanto a
segunda apelante
à pena total de
25 (vinte e cinco anos) de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, valorados cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Foi fixado o
regime fechado
para início de cumprimento de pena dos réus.

Em
razões recursais
apresentadas
no id. 11376810
, a defesa de Françoa de Souza Calabianqui requer a absolvição quanto ao crime do art. 347, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pretende redução da pena-base quanto ao crime de homicídio qualificado, o afastamento das agravantes, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em esfera recursal.

Quanto à defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim, em
razões recursais
apresentadas no id. 11380115, pretende que a ré seja submetida a novo julgamento, visto que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Subsidiariamente,
postula
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento das circunstâncias agravantes reconhecidas na sentença. Outrossim,
requer o reconhecimento
da circunstância atenuante de confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que, inicialmente, a
s
defesa
s
pleiteia
m
a
submissão do
s
apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso
, pois a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado às fls. 07/08v, fotografias às fls. 38/34, Auto de Apreensão às fls. 35/36, Laudo Pericial às fls. 76/101, Certidão de Óbito à fl. 16, ratificados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

A
autoria
dos apelantes quanto aos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo d
o
caderno processual.

Nesse particular, destaco que ao serem interrogados em sede policial (mídia à fl. 49),
a acusada narrou com detalhes como se deram os fatos, afirmando que os réus planejavam ceifar a vida da vítima, mas que no dia dos fatos ela não teve nenhuma participação na consumação do homicídio, em que pese tenha relatado com detalhes como o crime aconteceu.

Quanto ao réu, em sede investigativa, afirmou ter praticado o crime sob o comando da apelante, e como ele estava embriagado, acabou sendo convencido facilmente a executar o crime, narrando com detalhes a prática delituosa. Todavia, afirmou que tinha a intenção de tão somente fazer a vítima desmaiar, e não de matá-la.

Posteriormente, em interrogatório judicial (mídia à fl. 261), os acusados alteram parcialmente a versão dos fatos, apresentando a tese de que o ofendido, que era marido da ré Thayla Bonicenha Crivellari Fim, era extremamente violent
a
e agressiv
a
com a denunciada, e, em razão dos réus estarem em um relacionamento extraconjugal, o réu Françoa de Souza Calambianqui teria ceifado a vida do ofendido para defender a recorrente, haja vista ter presenciado a vítima indo em direção à recorrente de forma agressiva.

A propósito, também evidenciam autoria delituosa por parte dos recorrentes os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo em mídia às fls. 250.

Nesse particular, objetivando a celeridade processual, entendo por bem me utilizar das transcrições dos mencionados depoimentos dispostas na sentença
a quo
. Confira-se:

“[...] A testemunha J
osé Adriano Fim
, irmão da vítima, em juízo ratificou as declarações prestadas em esfera policial, aduzindo que as declarações foram feitas com as informações repassadas por Thayla e que até aquele momento, não imaginava que a ré estava envolvida no crime, ressaltando que na época não tinha mais intimidade com seu irmão, uma vez que Thayla o afastou do convívio com os familiares. Relatou o informante, que aparentemente seu irmão e a esposa, ora ré, tinham urna boa relação/convivência, que aos olhos da sociedade era o melhor casal. Acrescentando que, seu irmão era trabalhador e não deixava faltar nada em casa para a família. Relata que a vítima nutria um forte amor pela esposa e filha, fazendo qualquer coisa por estas. No tocante ao réu Françoa, informou que chegou a vê-lo cerca de 60 dias antes do fatos, sabendo dizer que aquele estava residindo junto com um colono, em urna residência próximo a casa de sua genitora. Relata o depoente que descobriu o relacionamento – traição – de Thayla com Francoa, no dia do velório da vítima. Indagado ao informante acerca dos medicamentos que a vítima fazia o uso, disse que seu irmão tornava os medicamentos sem prescrição médica, apenas por indicação de Thayla e sua mãe e, que tais medicamentos seriam calmantes para dormir. Declarou que seu irmão sempre foi uma pessoa de temperamento calmo e não havia necessidade de fazer o uso da medicação, porém por confiar na esposa e para agradá-la, pois tinha receio de perdê-la, acabava tomando os medicamentos. Continuou informando que, soube por terceiros que certo dia, seu irmão teria ido trabalhar dopado de remédio, que mal conseguia contar as sacas de café. Ademais, sobre o comportamento da ré, afirmou que esta era uma pessoa extremamente ciumenta e não deixava a vítima se relacionar sequer com seus familiares, nem mesmo possuir aparelho de telefone celular, podendo apenas falar com a família, pelo aparelho celular de Thayla, quando esta permitia. Narrou que, no dia anterior aos fatos, Thayla aceitou um convite de almoço da família da vítima, o que gerou certa estranheza de todos, acreditando o declarante que, aquela apenas teria aceito o convite, pois sabia que o almoço não aconteceria. Indagado acerca do comportamento da vítima com sua esposa, o declarante disse que, acredita que era muito bom, pois Adriano sempre fazia todas as vontades da esposa, procurava sempre fazer de tudo para agradá-la. Pontou que, nunca viu Adriano sendo agressivo com a ré, seja por palavras ou atitudes, salientando que, Adriano não sabia dizer "não" ou contrariar a esposa. Ademais, relata que o pai de Thayla nunca gostou da vítima, pois cia era uma pessoa de baixa renda, porém a mãe de Thayla, Dona Inés, gostava de Adriano, bem como mantinham uma relação de convívio muito boa. Por fim, acrescentou que, recentemente, um amigo em comum da vítima, afirmou ter conversado com esta, no dia anterior aos fatos e, disse que a vítima disse que passava por certas dificuldades em casa e, que não aguentava mais tomar os medicamentos, eis que estes estavam interferindo de forma considerável no desempenho profissional, chegando, por vezes até impossibilitar de exercer seu trabalho. No mais, esclareceu que nunca teve desentendimentos com a ré.

A testemunha
Policial Militar Marcio Antonio Ceschim Vieira
, em juízo, confirmou as declarações prestadas em esfera policial. Ressaltou que, após tornar conhecimento dos fatos foi ate a residência de Thayla para iniciar as investigações. Lá chegando, se deparou co, Thayla, sentada no sofá mexendo no telefone, e ao que tudo indica, estaria contando os fatos para alguém, por intermédio de mensagens. Ao indagá-la sobre o ocorrido, esta relatou que dois assaltantes a prenderam no quarto, enquanto roubavam os objetos da residência. Declarou que a ré informou que suspeitava que o assaltante seria a pessoa de nome Devanildo, afirmando, ter o reconhecido pela voz. Afirmou que aparenternente, Thayla se mostrava tranquila e calma, o que gerou estranheza ao declarante, dado a gravidade da situação. Ressaltou que o único momento em que Thayla demonstrou sentimento de tristeza em seu semblante foi quando o depoente informou que o caso seria investigado e que ela não precisava se preocupar, pois encontrariam e prenderiam o responsável pelo crime. Informou que, no desenrolar das investigações, em contato com alguns moradores e vizinhos próximos, ficou constatado que Thayla tinha um relacionamento extraconjugal com a pessoa de nome Françoa. Posteriormente, o irmão de Thayla se dirigiu ate o Batalhão da Polícia Militar e informou que o autor do homicídio que ceifou a vida de Alexandre fora a pessoa de Françoa.

De igual modo, a testemunha
Policial Militar Josemar Sabino
, em juízo confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando que, durante as investigações, ficou constatado que Françoa havia informado que os objetos roubados estavam no forro do teto da residência. Afirmou que somente localizaram os objetos, pois Françoa indicou onde aqueles teriam sido armazenados, acrescentando que, no momento em que os escondeu, Thayla não estava perto. Afirmou que houve contradição no depoimento dos réus, haja vista que Thayla também disse que os objetos teriam sido escondidos forro do teto. Disse que o local informado pelos acusados, era de difícil acesso, o que demandaria um certo tempo e habilidade para aqueles esconderem os objetos naquele local. Afirmou acreditar que o crime teria sido motivado peio relacionamento amoroso entre Thayla e Françoa.

O informante
Thawan Bonicenha Crivelari
, irmão da ré, quando ouvido em juízo, confirmou as declarações prestadas em esfera policial. Indagado acerca da motivação do delito, o informante, afirmou que um dia após os fatos Thayla teria lhe confessado o delito, aduzindo que mandou matar o marido, pois estava apaixonada por Françoa. Informou que o relacionamento de Thayla com a vítima era aparentemente bom. Ressaltou que, frequentava com habitualidade a residência do casal e, que de igual modo, Francoa, inclusive, com a presença da vítima Alexandro. Informou que Françoa trabalhava junto com o colono de seu pai. Com relação a vítima, disse que tinha conhecimento que esta fazia o uso de medicamento para dormir, informando, ainda que já teve discussão com a vítima, por assuntos familiares. Declarou que Thayla havia comentado, em época anterior aos fatos, que o relacionamento com a vítima estava difícil. Disse também que, Thayla antes de se casar com a vítima, se relacionava com o irmão desta, Adriano, e, soube por terceiros que aquele já teria abusado sexualmente de Thayla. Informou, ainda, que Françoa era amigo do casal, que moravam perto e tinham bom convívio, afirmando o declarante, que o denunciado tinha um bom convívio e relacionamento com a vítima, seu cunhado. Por fim, quando indagado acerca dos medicamentos que a vítima fazia uso, o declarante informou que Alexandro tomava medicamentos para os nervos, ficando sempre muito quieto e retraído, após o uso, não sabendo precisar se tais medicações foram prescritos por médico, ou ainda, se a vítima fazia acompanhamento médico. Por fim, ressaltou que todos estavam desconfiados que Thayla estava tendo um relacionamento extraconjugal com Françoa, acreditando o declarante que a vítima também tinha conhecimento. Acrescentou que a vítima e Françoa não tinham nenhum tipo de conflito e que todos se relacionavam muito bem.

A informante
Inês Bonicenha
, genitora da ré, afirmou que, no momento da pris
ã
o de Thayla, esta
se
encontrava na residência da dec
l
arante, afirmando que não
foi comunicado a
sua f
il
ha que e
s
ta teria direito a advogado. Disse que dias antes, Thayla havia
l
he relatado que não
es
tava aguentando o casamento. Infor
m
ou que a
vítima estava batendo
e puxando o cabeio da
fil
ha dias antes dos fatos, o que a deixava muito apreensiva. Afirmou que, Thayla
l
he disse que A
l
exan
dr
o tinha ci
ú
mes da ré,
l
he p
r
oibindo de estudar.
[...].”.

Nesse ponto, a propósito, vislumbra-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa da apelante Thayla Bonicenha Crivellari Fim, constam nos autos provas produzidas em juízo que corroboram a tese
defendida
pela acusação.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
artigo 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
,
porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
passo à
apreciação
do pedido postulado pela defesa
acerca da redução da pena-base ao patamar mínimo
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreciação, considerando que a pena-base dos réus foi fixada no mesmo patamar e com amparo na mesma fundamentação, em observância à celeridade e economia processual, procederei à análise da fase primária da pena dos réus conjuntamente.

Dito isso,
quanto ao
crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal
,
na primeira fase da dosimetria, o Juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em

18
(
dezoito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão,
mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta dos recorrentes merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime, evidenciada pelo
planejamento dos réus em simular um latrocínio para se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado
.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do crime e as circunstâncias em que foi cometido, justificando a majoração da pena pela culpabilidade e a valoração negativa das circunstâncias do crime
. [...]. (STJ; AgRg-HC 963.733; Proc. 2024/0448233-2; MA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
Acerca da culpabilidade, considerou-se a premeditação do crime, fundamento concreto que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, na linha da jurisprudência desta Corte, justificando o aumento da basilar
. [...]. (STJ; HC 936.493; Proc. 2024/0299600-5; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Noutro giro, quanto às circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação utilizada pela magistrada também é idônea. Isso porque, foi ressaltado que a vítima foi atacada pelo denunciado quando estava de costas, enquanto estava sob efeito de medicamentos e foi distraída pela ré, circunstâncias que impossibilitaram qualquer defesa da vítima.

Nesse ponto, saliento que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecidas mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença,
como ocorreu
in casu
,

é facultado ao julgador utilizar uma delas para
formar o tipo qualificado
, e as demais serem utilizadas na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base, ou na fase intermediária da dosimetria, como agravante de pena. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
[...]
6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.
[...]
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Assim, no caso em apreciação, considerando que os jurados reconheceram a incidência de três qualificadoras, não há óbice na utilização de uma delas para majorar a pena-base, enquanto as outras são utilizadas para a formação do tipo penal de homicídio qualificado.

Por fim, no que diz respeito às consequências do crime, vislumbra-se que a circunstância judicial foi considerada em desfavor do réu em razão do ofendido ter deixado uma filha de tenra idade, que foi privado do convívio familiar tanto do pai, que teve a vida ceifada, quanto da mãe, que foi a autora do crime.

Dessa forma, devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis aos réus quanto ao crime de homicídio qualificado, não há reparos a serem feitos nesta fase da dosimetria.

Prosseguindo, quanto ao
delito do artigo 347, do Código Penal
, na primeira fase da dosimetria, a magistrada
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no artigo, que prevê a
pena abstrata de
03
(
três
) meses a 02 (dois) anos de detenção e multa
, fixou a pena-base em
0
9
(
nove
) meses de
detençã
o
, por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Para tanto, foi considerado o fato dos réus esconderem diversos objetos no forro do teto da residência e levar o veículo da vítima para local diverso, com o intuito de simular o crime de latrocínio, bem como as consequências graves, visto que a situação implicou em esforço da atuação policial, que se empenhou em buscar um suposto assaltante, que na realidade não existia.

Desse modo, no caso em tela, verifico que o magistrado
a quo
, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam as penas dos apelantes, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto,
sendo inviável a redução das penas-bases dos réus ao mínimo legal
.

Prosseguindo,
as defesas pretendem o afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, que diz respeito ao crime cometido por asfixia
.

Nesse ponto, ressalto que, conforme já asseverado neste voto, tendo sido reconhecidas três qualificadoras, nada impede que uma seja utilizada para a formação do tipo penal, enquanto as demais sejam utilizadas na primeira e segunda fase da dosimetria da pena.

In casu
, reconhecidas as qualificadoras de
i)
motivo fútil,
ii)
asfixia e
iii)
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a primeira foi utilizada para formar o tipo penal, a segunda como a agravante de pena em comento, e a terceira para majorar a pena-base, de forma que a conduta do magistrado se encontra em total conformidade com o assente entendimento jurisprudencial.

Ainda, em relação à apelante Thayla Bonicenha Crivellari Fim, também foi reconhecida a agravante do artigo 61, II, “e”, do Código Penal, haja vista a denunciada ter cometido o crime contra o cônjuge.

Outrossim, quanto ao patamar de aumento, vislumbra-se que foi acertadamente utilizado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto.

Noutro giro,
a defesa de Thayla Bonicenha Crivellari Fim postula o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea
, estabelecida no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quanto ao crime de homicídio qualificado.

Todavia, também não assiste razão à defesa, considerando que a apelante confessa tão somente os atos preparatórios do crime, mas não a prática do homicídio qualificado em si,
sendo enfática nas oportunidades em que foi ouvida que, em que pese ela e o réu pensassem em matar o ofendido, quem decidiu executar o crime no dia foi o corréu, de forma que a apelante nega qualquer participação na execução do crime
.

Sob outro enfoque
, a defesa
de Françoa Calabianqui
pretende a
concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nesse ponto, ressalto que o acusado se encontra preso, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhes deferido o direito de recorrerem em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Por
derradeiro
, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
que representou o apelante
Françoa de Souza Calabianqui.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de
média
complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a
defensor
a
dativ
a

do apelante, Dr
a
.
Gisele Matos da Silva de Souza
– OAB/ES nº
3
.
458
, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)